Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009961-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 378.053.391-04 (AGRAVANTE), SABRINA DELAGNOLLI PATEL EIRELI - CNPJ: 15.363.088/0001-83 (AGRAVADO), NEIVA MARIA DELAGNOLLI PATEL - CPF: 569.915.171-00 (AGRAVADO), PATEL & PATEL LTDA - EPP (AGRAVADO), SABRINA DELAGNOLLI PATEL EIRELI - CNPJ: 15.363.088/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LANCE LIVRE LTDA - CNPJ: 01.677.613/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Na hipótese, o Juiz deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela Exequente e autorizou o redirecionamento da Execução em face dos sócios.

Escorreita a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, pois não ficou comprovada a nulidade de citação ou, ainda, a ocorrência da prescrição. Se a parte comprova a presença dos requisitos do art. 50 do CC, é de rigor manter a decisão que incluiu os sócios no polo passiva da Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Reparação de Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença
n.o 0000559-56.2000.8.11.0007 movida por
PATEL & PATEL LTDA.-EPP e OUTROS
em desfavor da pessoa jurídica
LANCE LIVRE LTDA -ME ,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, afastando a arguição de nulidade de citação e de prescrição, bem como rechaçou a alegação de irregularidade do procedimento de instauração de desconsideração de personalidade jurídica.

Inconformada, a Agravante, na qualidade de sócia da empresa executada, alega que as empresas LANCE LIVRE COMÉRCIO DE BOVINOS LTDA. e LANCE LIVRE COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA. não foram citadas para se manifestar e que a ausência desse ato torna nula a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como dos atos subsequentes.

Afirma que ocorreu a prescrição no caso concreto, ao argumento de que passaram mais de cinco anos da ciência da baixa da atividade empresarial da empresa executada LANCE LIVRE LTDA – ME, de modo que não poderia a Agravada/Exequente requerer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora após o transcurso desse período.

Pondera que, ao caso concreto, haveria de ser aplicada a chamada “Teoria Maior ou Objetiva da Desconsideração da Personalidade Jurídica”, pois inexiste entre as partes relação de consumo, mas simples relação comercial/civilista.

Por fim, defende a ausência dos requisitos ensejadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com base nessas assertivas, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, a fim de que seja reconhecida a ocorrência: a) da nulidade da citação; b) da prescrição da pretensão executiva em face da Agravante; c) da ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Pugna, por fim, pela condenação do Agravado no pagamento dos honorários sucumbenciais ao valor atualizado da execução no caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 129435185).

Os Agravados foram intimados e somente a empresa Patel & Patel Ltda. apresentou contraminuta (ID. 132551189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Agravada
PATEL & PATEL LTDA
apresentou pedido de
Cumprimento de Sentença
em desfavor de
LANCE LIVRE LTDA - ME,
objetivando satisfazer o crédito oriundo de sentença que condenou a empresa Lance Livre ao pagamento de verbas indenizatórias.

Durante a tramitação do feito foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Lance Livre Ltda – ME para incluir no polo passivo da demanda e de forma solidária os sócios
Marcus Rogério Cristovam e a Agravante Dilce Marfiza Antunes de Souza.

A Agravante Sr.a Dilce Marfiza Antunes de Souza manejou Exceção de Pré-executividade alegando, em síntese: a) nulidade da citação da excipiente em razão da ausência de citação das empresas coobrigadas; b) irregularidade da instauração do procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da execução; c) prescrição da ação executiva em relação à excipiente; d) Ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica por ausência de fraude, confusão patrimonial ou dissolução irregular.

O Juiz de primeiro grau não acolheu a Exceção de Pré-executividade, o que motivou a interposição deste Instrumental pela
Excipiente
Dilce Marfiza Antunes de Souza.

Como é cediço, a Exceção de Pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Na hipótese, a empresa Agravada/Exequente Patel & Patel LTDA – EPP apresentou o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada Lance Livre Ltda – ME e o redirecionamento aos sócios
Marcus Rogério Cristovam
e
Dilce Marfiza Antunes e Souza
; requereu, também, a desconsideração em face de outras duas empresas
Lance Livre Comércio de Animais Ltda.
e
Lance Livre Comércio de Bovinos Ltda.
, ao argumento de que essas empresas e a Executada formavam um grupo econômico.

O Juiz singular deferiu parcialmente a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, somente em relação aos sócios
Marcus Rogério Cristovam
e a Agravante
Dilce Marfiza Antunes de Souza e determinou a citação e a inclusão deles no polo passivo da ação
; de outro lado, consignou que não ficou comprovada a existência de grupo econômico entre a executada e as empresas Livre Comércio de Animais Ltda e Lance Livre Comércio de Bovinos Ltda, indeferindo a desconsideração em face dessas empresas.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das insurgências.

a)

Ausência de citação das empresas Lance Livre Comércio de Bovinos Ltda. e Lance Livre Comércio de Animais Ltda:

Conforme relatado, a Agravante afirma que a ausência da citação das empresas supostamente participantes do grupo econômico Lance Livre Comércio de Bovinos Ltda e Lance Livre Comércio de Animais Ltda. acarreta a nulidade da decisão que deferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica e dos atos subsequentes.

Com efeito, sem qualquer respaldo legal o argumento da Agravante, porquanto a ausência de citação das supostas empresas coobrigadas não induz à nulidade dos atos processuais praticados após o deferimento da desconsideração. Aliás, o Juiz singular foi claro ao mencionar que não ficou evidente a existência do grupo econômico em relação às empresas e, por essa razão, deixou de incluí-las no polo passivo da Execução.

Ademais, conforme consta dos autos, os sócios foram regularmente citados, razão pela qual não há falar em nulidade.

b)

termo inicial do prazo prescricional para requerer desconsideração da personalidade jurídica:

A Recorrente defende a ocorrência de prescrição argumentando que a informação de que a empresa executada foi extinta na Jucemat estava disponível desde 2011, enquanto a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida pela exequente somente em 31/07/2019, ou seja, 08 (oito) anos após a baixa da empresa executada LANCE LIVRE LTDA – ME.

Razão não assiste à Agravante eis que, segundo entendimento do STJ, quando preenchidos os requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida a qualquer tempo, não se submetendo a prazos decadenciais ou prescricionais por ausência de previsão legal (REsp n° 1.686.123/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/03/2022).

Portanto, a decisão não comporta reparos neste ponto.

c)

ausência dos requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica:

Da simples análise da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 64514371 – ação principal), observo que o Juiz singular adotou como fundamento os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Logo, o Julgador alicerçou-se na Teoria Maior adotada pelo Código Civil.

Por esses motivos não soam verossímeis as alegações suscitadas pela Agravante, pois os elementos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica foram demonstrados pela Agravada/Exequente.

Escorreita a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, haja vista que não ficou comprovada, no caso, a nulidade de citação ou a ocorrência da prescrição. Se a parte comprova a presença dos requisitos do art. 50 do CC, deve ser mantida a decisão que incluiu os sócios no polo passiva da Execução.

Assim, o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar as teses suscitadas pela Agravante no bojo da Exceção de Pré-executividade, razão pela qual a manutenção da decisão objurgada é medida de rigor.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022